Tribunal: TJDFT
Processo: 0758917-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE ATIVO FINANCEIRO PARA TERCEIRO – GOLPE DA TROCA DO CHIP – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A matéria de mérito devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita à condenação solidária da instituição financeira, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.000,00, decorrente de fraude bancária que se originou quando da captura da linha de telefonia celular do consumidor mediante golpe da troca do chip.
2. Passo então ao exame das preliminares de natureza processual. A pretensão indenizatória é eminentemente de natureza cível e, portanto, competente para seu conhecimento o Juizado Cível e não o Juizado ou Vara Criminal.
3. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Não se mostra necessária a produção de prova pericial voltada para análise do aparelho celular do consumidor, quando a própria Companhia telefônica não infirma o fato de que outro chip foi vinculado à linha telefônica, o que vai ao encontro das informações da ora Recorrente, de que foram identificadas movimentações suspeitas na conta corrente da parte autora. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS REJEITADA.
4. A pretensão indenizatória não é motivada unicamente pelo fornecimento indevido do chip a terceiros, mas também pela ausência de mecanismos de segurança da instituição financeira que permitiu a realização de operação bancária no valor de R$ 12.000,00. Nesse ponto, a conduta em ambas as empresas pode ser analisada isoladamente ou em conjunto, o que reflete na legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No mesmo sentido a Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Quanto ao mérito, sem razão a recorrente. A operação de transferência da importância de R$ 12.000,00 foi validada pela instituição financeira a partir do uso de aplicativo instalado em aparelho celular de terceiro, ou seja, diferente do que normalmente eram realizadas pelo consumidor, o que expõe a insegurança do sistema, e que implicou no prejuízo ao consumidor. Dito de outra forma, a ausência de mecanismos de validação do aparelho de celular e de seu usuário foi determinante na realização da operação financeira, não se podendo atribuir culpa exclusiva da Companhia Telefônica. A soma dessas diversas variáveis é que caracteriza o golpe da troca do chip.
7. Por esses fundamentos, confirmo a sentença em todos os seus termos, porque afastada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.